Tribunal: TJBA
Processo: 8045812-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045812-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS PAULO NERI SOUZA Advogado(s): LUIS PAULO NERI SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXERCÍCIOS 2007, 2008 E 2009. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR PARCELAMENTO. INSTRUMENTO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECOHECIMENTO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN. AJUIZAMENTO EM 2016. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO NO PATAMAR FIXADO NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8045812-40.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data do sistema.